Tribunal: TJPA
Processo: 0024060-65.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024060-65.2008.8.14.0301

APELANTE: MAURO AUGUSTO MEDEIROS KLAUTAU DE ARAUJO, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, MAURO AUGUSTO MEDEIROS KLAUTAU DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Mauro Augusto Medeiros Klautau de Araújo e recurso adesivo interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional e revogação de cláusulas contratuais cumulada com consignação em pagamento, revogou liminar anteriormente deferida e extinguiu o feito com resolução de mérito. O autor sustenta a abusividade das cláusulas contratuais relativas à forma e ao prazo de pagamento de imóvel objeto de promessa de compra e venda, alegando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. O banco, em recurso adesivo, requer a expedição de mandado de desocupação do imóvel e indenização por alegada ocupação indevida do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cláusulas constantes do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes apresentam abusividade apta a justificar a revisão contratual e o acolhimento da consignação em pagamento; e (ii) estabelecer se é possível conhecer de pedido de desocupação do imóvel e de indenização formulado apenas em sede de recurso adesivo, sem prévia dedução adequada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias não afasta a força obrigatória dos contratos regularmente firmados, sendo indispensável a comprovação concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual.

4.

O contratante aderiu ao contrato de promessa de compra e venda com plena ciência das condições pactuadas, inexistindo prova de vício de consentimento, coação ou imposição ilícita das cláusulas contratuais.

5.

A dificuldade de obtenção de financiamento para quitação do saldo remanescente integra o risco do negócio assumido pelo comprador e não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva apta a justificar revisão judicial.

6.

O inadimplemento substancial do contrato pelo autor legitima a rescisão contratual nos termos pactuados, afastando a alegação de abusividade das cláusulas.

7.

O pedido de consignação em pagamento exige o depósito judicial da quantia incontroversa, requisito não observado pelo autor, circunstância que inviabiliza a descaracterização da mora e afasta a alegação de boa-fé.

8.

O recurso adesivo não pode ampliar o conteúdo da sentença para incluir providências não requeridas adequadamente na fase processual própria, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da congruência e do duplo grau de jurisdição.

9.

O pedido de desocupação do imóvel demanda formulação autônoma, delimitação dos fatos constitutivos e instrução probatória específica, inviáveis em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação desprovida. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão judicial de cláusulas contratuais exige demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual.

2.

A dificuldade financeira do contratante para obtenção de financiamento não caracteriza, isoladamente, onerosidade excessiva apta a afastar a força obrigatória do contrato.

3.

A ausência de depósito judicial inviabiliza o acolhimento da consignação em pagamento.

4.

É inadmissível inovação recursal destinada à inclusão de pedidos não formulados adequadamente na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 1.016, III, 1.013, §1º, 85, §11, 489, §1º, 550, 551 e 1.026, §2º; CC, art. 1.348, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-GO, AgInt no AI nº 5575310-61.2022.8.09.0036, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, 7ª Câmara Cível, publ. 23.05.2023; TJ-DF, APC nº 0700723-70.2023.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 01.08.2024, publ. 13.08.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível do autor e negar-lhe provimento, bem como não conhecer do recurso adesivo interposto pela instituição financeira, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Mauro Augusto Medeiros Klautau de Araújo e de recurso adesivo interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da ação de revisão e revogação de cláusulas contratuais cumulada com consignação em pagamento, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar anteriormente deferida e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o autor Mauro Augusto Medeiros Klautau de Araújo sustenta, em síntese, que o contrato firmado com a instituição financeira contém cláusulas abusivas, notadamente quanto à forma e ao prazo de pagamento do imóvel, que lhe impuseram obrigação excessivamente onerosa, em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que não conseguiu obter financiamento para quitação do saldo remanescente, circunstância que evidenciaria a necessidade de revisão judicial das cláusulas contratuais.

Defende ainda a existência de desequilíbrio contratual, requer a reforma da sentença para reconhecimento da abusividade das cláusulas, bem como o acolhimento do pedido de consignação em pagamento, sustentando ter agido de boa-fé ao tentar adimplir a obrigação dentro de suas possibilidades.

Regularmente intimado, o BANPARÁ apresentou contrarrazões e, concomitantemente, interpôs recurso adesivo, no qual pleiteia a reforma parcial da sentença. Sustenta que, embora o juízo de origem tenha corretamente julgado improcedentes os pedidos autorais, deixou de determinar providências necessárias à efetiva tutela do direito do banco, notadamente a expedição de mandado de desocupação do imóvel e a fixação de indenização pelos prejuízos decorrentes da ocupação indevida do bem e do dano processual.

Argumenta que o autor permanece no imóvel há anos sem qualquer contraprestação, amparado por medida liminar posteriormente revogada, configurando enriquecimento ilícito e violação à boa-fé objetiva.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

1. Apelação do autor Mauro Augusto Medeiros Klautau de Araújo

CONHEÇO deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da alegada abusividade das cláusulas constantes do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, bem como à possibilidade de revisão contratual e acolhimento do pedido de consignação em pagamento.

De início, cumpre destacar que, embora se trate de relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, tal circunstância não afasta, por si só, a força obrigatória dos contratos regularmente firmados, sendo imprescindível a demonstração concreta de abusividade ou de desequilíbrio contratual apto a justificar a intervenção judicial.

No caso dos autos, verifica-se que o autor celebrou contrato de promessa de compra e venda com o banco réu, tendo ciência inequívoca das condições ajustadas, especialmente quanto ao valor e à forma de pagamento do imóvel. Não há nos autos qualquer elemento probatório apto a evidenciar vício de consentimento, coação ou imposição ilícita das cláusulas contratuais.

A alegação de onerosidade excessiva, fundada na dificuldade de obtenção de financiamento junto à instituição financeira, não se mostra suficiente para afastar a validade do ajuste, uma vez que tal circunstância integra o risco do negócio assumido pelo próprio contratante. Ao aderir ao pacto, competia ao promitente comprador avaliar sua capacidade financeira para adimplir as obrigações assumidas.

Ademais, restou incontroverso que o autor não cumpriu integralmente o contrato, deixando de quitar parcela substancial do preço, o que ensejou a rescisão contratual nos termos pactuados. Nessas circunstâncias, não há falar em abusividade das cláusulas ou ilegalidade da cobrança.

No tocante ao pedido de consignação em pagamento, observa-se que o autor sequer efetuou o depósito judicial do valor indicado, requisito indispensável para a configuração da mora do credor e para a liberação da obrigação. Tal omissão afasta, inclusive, a alegação de boa-fé, inviabilizando o acolhimento da pretensão consignatória.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade apta a justificar a reforma da sentença, que analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Assim,
nego provimento à apelação
.

2. Recurso adesivo à apelação interposto por BANPARÁ

No recurso adesivo, o banco recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que sejam determinadas a expedição de mandado de desocupação do imóvel e a fixação de indenização pelos alegados danos decorrentes da ocupação indevida do bem.

No que tange ao pedido de desocupação, verifica-se que a sentença limitou-se a julgar improcedentes os pedidos autorais e revogar a liminar anteriormente concedida, não tendo havido condenação expressa à desocupação do imóvel.

Todavia, a pretensão deduzida pelo banco, nesse ponto, não foi objeto de pedido formulado na contestação em termos de reconvenção ou pedido contraposto autônomo, tampouco foi estruturada como pretensão condenatória apta a ensejar provimento jurisdicional específico na sentença.

Assim, não é possível, em sede recursal, ampliar o conteúdo da decisão para incluir providência não requerida adequadamente no momento processual oportuno, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da congruência e do duplo grau de jurisdição.

No mesmo sentido, quanto ao pleito de indenização por danos processuais e pela ocupação do imóvel, observa-se que tal pretensão demanda formulação própria, com delimitação dos fatos constitutivos, instrução probatória e observância do devido processo legal, o que não se verifica no caso concreto.

A via eleita, portanto, não se mostra adequada para o acolhimento das pretensões indenizatórias ora deduzidas, as quais poderão, se for o caso, ser objeto de ação própria.

Assim, não conheço do recurso adesivo da instituição financeira. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU . INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO . INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECISUM MANTIDO. 1. Cediço que o recurso deve devolver ao tribunal questões suscitadas e discutidas no feito originário, não podendo ser conhecida matéria que se fundamenta em pretensão não suscitada em primeiro grau de jurisdição, promovendo evidente inovação em sede recursal o pleito de tutela de evidência formulado em sede de agravo de instrumento . 2. Impõe-se o desprovimento do agravo interno interposto contra decisão do Relator, quando a agravante não apresenta fato novo suscetível de justificar a reconsideração, tampouco comprova que os fundamentos que a embasam são contrários à jurisprudência predominante deste eg. Tribunal. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO .

(TJ-GO 5575310-61.2022.8.09 .0036, Relator.: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR . NULIDADE DA SENTENÇA. DEFEITO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SÍNDICO. DEVER DE PRESTAR CONTAS AO CONDOMÍNIO. 1 - Preliminar. Nulidade. Defeito ou falta de fundamentação da sentença. A fundamentação defeituosa (art. 489, § 1º. do CPC) invalida a sentença. Contudo, a sentença não foi omissa e apresenta os fundamentos de fato e de direito para solução da causa . Preliminar de nulidade rejeitada.

2 - Inovação recursal. Questão não suscitada na origem. O art . 1.013, § 1º, do CPC veda ao Tribunal apreciar e julgar matéria não discutida na origem. A alegação de ausência de notificação extrajudicial e a alegação de que o apelante apenas exerceu a função de síndico do Condomínio entre o período de agosto de 2016 a meados de 2017 não foram arguidas na primeira instância, de modo que se apresentam como inovação recursal, vedada pela lei processual. Recurso não conhecido nesses pontos
.

3 - Prestação de contas. O rito especial da ação de exigir contas é separado em duas fases procedimentais sucessivas: a primeira, em que se discute o dever de prestação de contas; e a segunda, em que apura o valor do saldo devedor (art. 550 e 551 do Código de Processo Civil). 4 - Síndico . Dever de prestar contas ao Condomínio. Na forma do art. 1.348, VIII, do Código Civil, incumbe ao síndico prestar contas durante o período em que exerceu a administração do Condomínio . Verificado que as contas não foram prestadas à assembleia geral na forma da Convenção, é admitida a exigência da prestação de contas em juízo. 5 - Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (wi)

(TJ-DF 07007237020238070011 1902516, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível do autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Além disso,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
de apelação cível interposto pela instituição financeira.

Portanto, sendo o recurso do autor desprovido, impõe-se a majoração do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, pelo que os majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026